Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 13, DO CP. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO § 13o PARA O § 9o. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, c/c art. 121, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido e coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Evidenciada a ocorrência de crime de lesão corporal leve, praticado contra mulher por violência de gênero (subjugando-a em razão de sua condição feminina), afasta-se o pleito de desclassificação da qualificadora prevista no § 13o do art. 129 do CP para a conduta do § 9o do mesmo dispositivo. 3.1. Na hipótese dos autos, trata-se de crime cometido na residência conjugal, sendo motivado por ciúmes, em evidente demonstração de menosprezo ao gênero da ofendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.